Tribunal: STF
Processo: RHC 96413
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   PRISÃO PREVENTIVA. FUGA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI
   PENAL.
        Prisão preventiva. Garantia da aplicação da lei penal.
   Paciente preso após permanecer foragido por seis anos. Clara
   intenção de, em liberdade, frustrar a aplicação da lei
   penal.
        Recurso em habeas corpus não provido.